Tribunal: TJSP
Processo: 1001477-11.2016.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SINISTRADO – VÍCIO OCULTO – AUTOR QUE TOMOU EFETIVA CIÊNCIA DO VÍCIO APENAS APÓS APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL DA VENDA DO SALVADO PELA SEGURADORA RÉ - DECADÊNCIA AFASTADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS RÉUS ALIENANTES DETINHAM O CONHECIMENTO ACERCA DO

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SINISTRADO – VÍCIO OCULTO – AUTOR QUE TOMOU EFETIVA CIÊNCIA DO VÍCIO APENAS APÓS APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL DA VENDA DO SALVADO PELA SEGURADORA RÉ - DECADÊNCIA AFASTADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS RÉUS ALIENANTES DETINHAM O CONHECIMENTO ACERCA DO VÍCIO – BOA-FÉ PRESUMIDA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM RELAÇÃO A ESTES – DEVER DA SEGURADORA RÉ EM COMUNICAR A OCORRÊNCIA DO SINISTRO JUNTO AO DETRAN – PLEITO DE RESSARCIMENTO DA QUANTIA PAGA PELO SEGURO CONTRATADO NÃO ACOLHIDA - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REDUZIDO – TUTELA DE EVIDÊNCIA CONCEDIDA PARA CONDENAR A SEGURADORA A PROVIDENCIAR A REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FIXADA EM 3% DO VALOR DA CAUSA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001477-11.2016.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é
apelante/apelado TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, é apelado/apelante
LUCIANO AUGUSTO MORAIS MAIA (JUSTIÇA GRATUITA), Apelados
TATIANE SALDANHA e HENRIQUE AMERICO PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001477-11.2016.8.26.0445 -Voto no 15.359
2
VOTO No 15.359
APELAÇÃO No 1001477-11.2016.8.26.0445
APELANTE
E
RECIPROCAMENTE
APELADOS:
TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A E LUCIANO AUGUSTO MORAIS
MAIA
APELADO: TATIANE SALDANHA E OUTRO
COMARCA: PINDAMONHANGABA
JUIZ(A): FÁBIO AUGUSTO PACI ROCHA
APELAÇÕES AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA

AQUISIÇÃO
DE
VEÍCULO
SINISTRADO
VÍCIO OCULTO – AUTOR QUE
TOMOU EFETIVA CIÊNCIA DO VÍCIO APENAS
APÓS APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL DA
VENDA DO SALVADO PELA SEGURADORA RÉ -
DECADÊNCIA AFASTADA - AUSÊNCIA DE PROVA
DE QUE OS RÉUS ALIENANTES DETINHAM O
CONHECIMENTO ACERCA DO VÍCIO
BOA-FÉ
PRESUMIDA
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
EM
RELAÇÃO
A
ESTES

DEVER
DA
SEGURADORA
RÉ
EM
COMUNICAR
A
OCORRÊNCIA DO SINISTRO JUNTO AO DETRAN
PLEITO DE RESSARCIMENTO DA QUANTIA PAGA
PELO SEGURO CONTRATADO NÃO ACOLHIDA -
VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
REDUZIDO

TUTELA
DE
EVIDÊNCIA
CONCEDIDA PARA CONDENAR A SEGURADORA
A
PROVIDENCIAR
A
REGULARIZAÇÃO
DO
VEÍCULO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FIXADA EM
3%
DO
VALOR
DA
CAUSA

RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.
Trata-se de recursos de apelações (fls. 470/477 e
481/494) interpostos em face da r. sentença de fls. 437/445 que, em ação
de rescisão contratual, cumulada com indenização por danos materiais e
morais julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a ré
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A ao pagamento de indenização
por danos morais, no valor de R$ 40.000,00, incidindo desde a sentença
correção monetária e juros de mora, bem como ao pagamento de multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001477-11.2016.8.26.0445 -Voto no 15.359
3
de 1% sobre o valor corrigido da causa, por litigância de má-fé.
Além disso, foi determinado o encaminhamento de
ofício ao Ministério Público para apuração dos fatos.
Em relação aos requeridos HENRIQUE AMÉRICO
PEREIRA DA SILVA e TATIANE SALDANHA, os pedidos foram
julgados improcedentes e o autor foi condenado a arcar com os
honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, observado o benefício
da gratuidade.
A
requerida
TOKIO
MARINE
também
foi
condenada a arcar com 50% das custas, despesas processuais e
honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Foram opostos embargos de declaração pelo autor
(fls. 447/456) e pela requerida TOKIO MARINE (fls. 458/460), porém
rejeitados pela decisão de fls. 462/463.
A requerida TOKIO MARINE apela sustentando
que a r. sentença merece ser reformada, pois conforme o CRV do
veículo, juntado a fls. 18 pelo próprio autor, este detinha o conhecimento
de que o veículo era sinistrado, pois consta em tal documento a
informação de “pagamento de indenização integral”.
Ressalta ter juntado a fls. 363 a nota fiscal de venda
do veículo com a informação de que não é irrecuperável e, por isso,
autorizada a sua circulação, o que inclusive é ratificado em consulta ao
site do Detran.
Esclarece não ter prestado as informações requeridas
pelo autor em evidente boa-fé e respeito aos consumidores, já que o
requerente não era parte na apólice de seguro em que o veículo foi
indenizado, o que teria o condão de afastar a reparação pela lesão
anímica.
Aduz que o autor adquiriu o veículo sem tomar os
devidos cuidados quanto a procedência do automóvel, pois teria
realizado a negociação através do sítio eletrônico chamado “Desapego”,
além de ter mencionado que se encontrava em perfeito estado.
Impugna a condenação que lhe foi imposta, ao
pagamento de indenização por danos morais, por não ter praticado
qualquer conduta que autorize tal reparação, assim como contesta a pena
de litigância de má-fé também aplicada.
Postula o acolhimento de seu recurso, para julgar
improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente,
requer a redução do valor relativo ao dano moral, por se mostrar
excessivo.
O autor também apela e ressalta que, ao contrário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001477-11.2016.8.26.0445 -Voto no 15.359
4
que consta na r. sentença, impugnou especificamente as alegações de
decadência apresentadas pelos réus, além de ter demonstrado a sua
inocorrência.
Defende que a ciência inequívoca dos vícios apenas
se operou quando da manifestação da ré TOKIO MARINE, e
apresentação da nota fiscal de venda do salvado, pois antes de tal
ocasião apenas possuía indícios de que o veículo teria sofrido sinistro.
Esclarece também que o contato telefônico entre o
autor e os corréus LUCIANO e TATIANE se operou após o dia
14/10/2015, data na qual houve a recusa administrativa da ré TOKIO
MARINE em prestar informações sobre o sinistro, e entre tal data e o
ajuizamento da demanda tem-se 176 dias. Assim, postula o afastamento
da declaração de decurso do prazo decadencial.
Afirma que a ré TOKIO MARINE colocou ou
contribuiu para colocar em circulação veículo sinistrado sem que tenha
sido previamente realizadas as exigências legais, dentre elas a
notificação ao Detran e tampouco realização de laudo de inspeção de
segurança veicular, ônus que lhe cabe de acordo com a legislação de
trânsito.
Assevera que a r. sentença é citra petita pois mesmo
reconhecendo a má-fé da seguradora, o MM. Juiz a quo deixou de
apreciar os pedidos de indenização pelos danos materiais representados
nos custos diretos e indiretos de transferência e manutenção do veículo
para o nome do apelante, bem como deixou de apreciar o pedido de
devolução dos valores pagos a título do seguro contratado.
Postula, assim a concessão de tutela de evidência,
para compelir a apelada TOKIO MARINE a promover a competente
regularização do veículo, com todas as diligências inerentes a tal mister.
Por fim, requer seja retificado o erro material no
tocante ao percentual de condenação em litigância de má-fé, já que na
fundamentação da r. sentença consta a condenação da ré em 3%, mas no
dispositivo está indicado apenas 1%.
Contrarrazões a fls.498/511.
O recurso foi regularmente processado e concedida
a tutela de evidência a fls. 521.
A requerida TOKIO MARINE peticionou nos autos
informando que os danos ocasionados no veículo em questão foram de
pequena monta, o que impossibilita a regularização do veículo junto ao
DETRAN. Apresenta ainda o relatório de avarias de fls. 525/526 a fim
de demonstrar os alegados danos de pequena monta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001477-11.2016.8.26.0445 -Voto no 15.359
5
Manifestação do autor a respeito dos documentos
apresentados pela ré TOKIO MARINE a fls. 534.
Não há oposição das partes quanto ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que os recursos
interpostos por ambas as partes comportam parcial provimento.
Consta da inicial que em 19/08/2015, o autor
adquiriu dos corréus LUCIANO e TATIANE o veículo NISSAN/March,
placa PMF3208, pelo valor equivalente a R$ 35.000,00, e que logo
depois buscou cotações de seguro automotivo via diferentes corretores,
mas recebeu a negativa de contratação de diversas seguradoras.
Segundo o autor, a Seguradora Azul Companhia de
Seguros agendou um serviço de vistoria prévia especial na cidade de São
José dos Campos, para 05/10/2015, ocasião em que lhe foi informado
que constava no histórico do veículo indício da ocorrência de sinistro
com perda total e indenização integral coberta pela Seguradora TOKIO
MARINE, sendo este inclusive o motivo de recusa por parte das
seguradoras.
Em razão da notícia de sinistro do veículo, o autor
entrou em contato com os requeridos LUCIANO e TATIANE para
rescisão contratual e devolução do valor pago, mas estes disseram que
também desconheciam qualquer informação de sinistro envolvendo o
automóvel e se recusaram a cancelar a venda.
O autor buscou orçamento de seguro, de forma
online, diretamente com a ré TOKIO MARINE, a qual aceitou a
contratação do seguro e cobertura do veículo mencionado (fls. 37/38), o
que causou surpresa ao requerente, já que na mencionada vistoria prévia
realizada pela Seguradora Azul Companhia de Seguros haviam lhe
informado que o veículo era sinistrado e a seguradora TOKIO MARINE
não mencionou qualquer informação a esse respeito.
Diante de todas essas circunstâncias, decidiu por
buscar a rescisão do contrato de compra do veículo e as indenizações
que entende lhe serem devidas pela via judicial.
Pois bem.
Com todo respeito ao entendimento do Douto
Magistrado sentenciante, entendo que no caso não há que se falar em
decadência.
O artigo 445, §1o, do Código Civil dispõe que: “1o
Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais
tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001477-11.2016.8.26.0445 -Voto no 15.359
6
o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens
móveis; e de um ano, para os imóveis”. Sic
Ora, no caso em tela, não é possível considerar
como data da ciência do autor quanto ao vício no veículo, a perícia
realizada em 05/10/2015.
Tampouco há que se falar que o autor adquiriu o
veículo ciente de que este havia sofrido sinistro, pois os CRVs acostados
aos autos a fls. 18/19, em nome do autor e da antiga proprietária e ré
TATIANE, não apresentam qualquer informação nesse sentido.
Como bem esclarecido pelo requerente, até a
manifestação da ré TOKIO MARINE nos autos, o que havia era indícios
de que o carro havia passado por sinistro. Somente com a juntada da
nota fiscal de fls. 363, após determinação judicial, é que houve a real
constatação de que o automóvel sofreu sinistro e de que houve a venda
do salvado pela seguradora à empresa SNOOPY COMÉRCIO DE
AUTOMÓVEIS LTDA.
Assim, afasto o decreto decadencial e reconheço o
direito do autor em obter a redibição/abatimento, embora no caso o
pedido de rescisão contratual não possa ser acolhido, tendo em vista a
boa-fé dos réus vendedores.
Conforme se depreende da nota fiscal apresentada
pela ré TOKIO MARINE (fls. 363) o salvado foi alienado à empresa
SNOOPY COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA em 30/03/2015 e tal
transação ocorreu em momento anterior à venda do veículo pelos
correqueridos LUCIANO e TATIANE ao autor (19/08/2015).
Ademais, pelo que se denota da Ata Notarial de fls.
33/36 e 264/267, nas quais constam as transcrições de ligações efetuadas
entre o autor e o réu LUCIANO, os correqueridos não possuíam
conhecimento do alegado sinistro e por isso se pressupõe a boa-fé dos
proprietários anteriores.
Oportuno ressaltar que nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil cabia ao autor demonstrar eventual
conduta ilícita dos requeridos na venda do veículo, o que não ocorreu.
Por essa razão, mantenho a improcedência dos
pedidos de rescisão do contrato de compra e venda, devolução da
quantia paga pelo veículo, ressarcimento de quantia despendida para
transferência e indenização por danos morais formulados em face dos
réus LUCIANO e TATIANE.
Observo que na exordial, além dos pedidos
formulados em face dos réus LUCIANO e TATIANE, especificamente
em face da seguradora, o autor postulou a devolução da quantia paga na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001477-11.2016.8.26.0445 -Voto no 15.359
7
contratação do seguro.
Contudo, tal requerimento também não merece
guarida, já que referida contratação é alheia aos fatos aqui narrados e em
que pese a irregularidade reconhecida no automóvel, houve a
disponibilização do serviço de seguro pela ré, mediante o pagamento do
prêmio acordado.
De outro vértice, restou demonstrada a falha de
conduta da seguradora TOKIO MARINE que se sub-rogou nos direitos
do veículo após o pagamento de indenização integral a terceiro segurado
e efetuou a venda do salvado sem realizar a devida comunicação ao
Detran.
Nos termos do que dispõe o artigo 3o, da Portaria
Detran SP no 1.183, de 18 de agosto de 2003:
“Artigo 3o - Constará do Certificado de Registro de Veículo - CRV,
mediante anotação no campo de observações, a expressão
sinistro/recuperado, quando o veículo, envolvido em acidente de
trânsito, for passível de recuperação nos termos da Resolução
Contran n.o 25 - Revogada pela Resolução Contran 362/10”. Sic
Nesse sentido:
Ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais
julgada procedente. Apelo da ré. Veículo sinistrado, transferido à
seguradora quando do pagamento da indenização securitária pela
perda total do veículo. Ausência de transferência e baixa, no
Departamento de Trânsito, do veículo salvado. Autor que continuou
recebendo as cobranças de IPVA. Se a seguradora procedeu a venda
do veículo como sucata, estava obrigada a comunicar o sinistro ao
órgão de trânsito para a baixa definitiva do seu certificado de
registro. E mesmo que a seguradora tenha recuperado o veículo
para então vendê-lo a terceiro, tinha ela de comunicar ao Detran
essa venda. Previsão dos arts. 52 e 53 do antigo Código de Trânsito
de que todo ato translativo de propriedade deveria ser comunicado
ao órgão de trânsito, com expedição de novo certificado de registro.
Dano moral configurado. Apelo desprovido (TJSP -Apelação Cível
0001753-35.2013.8.26.0002 - Desembargador Relator MORAIS
PUCCI - 35a Câmara de Direito Privado j. 12/09/2016 v.u.). Sic
Em decorrência de tal omissão, o veículo foi
reintroduzido ao mercado de automóveis sem a informação de
recuperado, o que acarretou cristalino prejuízo ao autor.
Obviamente que o autor sofreu abalo emocional, ao
ser enganado e adquirir um veículo recuperado sem ciência prévia de tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001477-11.2016.8.26.0445 -Voto no 15.359
8
circunstância e por preço superior ao real.
E não há que se falar que o requerente tenha
adquirido o veículo usado sem as devidas cautelas, já que conforme se
depreende do CRV do automóvel (fls. 18) este foi fabricado em 2014,
modelo 2015, enquanto que o autor o adquiriu dos corréus e emitiu novo
CRV pouco tempo depois, em 10/09/2015.
Assim, suportar tal constrangimento e frustração,
ultrapassa o mero aborrecimento e impõe a fixação de reparação
pecuniária.
Reconhecido o dano moral, observo que, conquanto
inexista fórmula matemática para a apuração do quantum indenizatório,
o mesmo deve guardar correspondência com a gravidade do fato e as
condições econômicas da vítima e do causador do dano, evitando-se o
enriquecimento sem causa e a reiteração da prática ilícita. Ademais,
devem ser observados os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Por outro lado, entendo que o valor de R$
40.000,00, fixado em primeiro grau a título de indenização por danos
morais, mostra-se exorbitante e comporta redução para R$ 20.000,00, de
maneira a atender satisfatoriamente aos parâmetros antes mencionados.
Nesse sentido já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
BEM
MÓVEL.
Compra
e
venda.
Veículo
"salvado"
ou
"recuperado". Vício oculto não informado ao consumidor.
Descumprimento do art. 6o, III, do CDC. Rescisão contratual.
Devolução dos valores pagos, corrigidos a partir do desembolso.
Recomposição das partes ao "statu quo ante". Dano moral
caracterizado. Sentença mantida. Recurso não provido, com
observação (TJSP - Apelação Cível 0499574-82.2010.8.26.0000 -
Desembargador Relator GILSON DELGADO MIRANDA
j.
09/09/2014 v.u.). Sic
No mais, ratifico a tutela de evidência concedida a
fls. 521, para o fim de determinar à ré TOKIO MARINE que promova a
competente regularização do veículo junto ao DETRAN, constando
tratar-se de salvado sinistro e arcando com todas as diligências
necessárias.
Tal pedido foi formulado pelo autor na inicial (fls.
13) e, comprovado o fato de que o veículo foi objeto de sinistro e trata-
se de automóvel recuperado tais informações deverão constar de seu
registro no DETRAN, conforme já mencionado acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001477-11.2016.8.26.0445 -Voto no 15.359
9
No tocante à manifestação da ré TOKIO MARINE a
fls. 524/529, inclusive com a apresentação do relatório de avarias de fls.
525/526, o que se denota é que referido documento não se trata de
documento novo a justificar a sua apresentação somente nesta ocasião e
tampouco se mostra idôneo a demonstrar que diz respeito ao veículo em
questão, pois não consta a indicação correta da placa do automóvel em
análise nos autos e o número do sinistro também diverge da própria nota
fiscal de venda do salvado apresentada pela requerida a fls. 363 dos
autos.
Por fim, tendo em vista a conduta da ré TOKIO
MARINE em alterar a verdade dos fatos, era mesmo o caso de condená-
la ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Em que pese o autor tenha deixado claro em sua
narrativa na inicial, que adquiriu o veículo dos corréus LUCIANO e
TATIANE, a segurada em sua defesa afirmou que o autor tinha plena
ciência de ter adquirido um veículo sinistrado, através de pagamento à
vista, classificado como Salvado Recuperável e que “referida
informação se encontra na nota fiscal de venda de salvado para o autor”
(fls. 75).
Essa falsa alegação é facilmente derrubada em
análise à nota fiscal mencionada (fls. 363), pela qual se constata que o
salvado não foi vendido pela seguradora ao autor, mas sim à empresa
SNOPPY COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS.
Oportuno ressaltar que a ré TOKIO MARINE foi
intimada duas vezes a apresentar a referida nota fiscal (fls. 194/197 e
341/344), contudo cumpriu a ordem judicial após decorrido mais de um
ano.
Além disso, em sede recursal, a seguradora mais
uma vez busca a isenção de responsabilidade, alegando que o autor tinha
o conhecimento de que o veículo era sinistrado, pois no CRV de fls. 18
consta a informação de “pagamento integral”.
Mais uma vez inverídico o argumento apresentado,
pois tal declaração diz respeito ao pagamento do prêmio tarifário e não
indica que o automóvel já tenha sido objeto de sinistro.
Vale lembrar, ainda, que a seguradora ré aceitou a
contratação de seguro pelo autor, para o automóvel em questão,
emitindo a apólice de fls. 83/86, com vigência entre 23/01/2016 a
23/01/2017, sem indicar que se tratava de veículo recuperado, embora
tenha emitido a nota fiscal de venda do salvado em 30/03/2015 (fls.
363).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001477-11.2016.8.26.0445 -Voto no 15.359
10
Por essa razão, com base no artigo 80, inciso II, da
Lei Adjetiva, fixo a multa por litigância de má-fé em 3% sobre o valor
corrigido da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento a ambos os recursos, nos moldes indicados alhures.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator